Tribunal: TJMT
Processo: 1007544-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007544-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS GOMES CORDEIRO (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CARRIJO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI GUARIM DE ABREU BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDO RELAXAMENTO COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
EXCESSO DE PRAZO
– RECOMENDAÇÃO 62/CNJ – TRANSCURSO DE MAIS DE 90 DIAS DESDE O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO VERIFICAÇÃO – AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE REAVALIOU A NECESSIDADE DE MANTENÇA DA PRISÃO CAUTELAR RECENTEMENTE – AÇÃO PENAL COMPLEXA – PLURALIDADE DE RÉUS COM DIFERENTES PROCURADORES – SUSPENSÃO DOS PRAZOS – PORTARIA CONJUNTA N. 249/2020-TJMT – EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA O ATRASO PROCESSUAL – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE RESPEITADOS -
ORDEM DENEGADA
.

As hipóteses elencadas no art. 4o da Recomendação n. 62/CNJ, embora constem previsões alternativas, devem ser observadas em grau de excepcionalidade aos presos provisórios,
stricto senso
, apenas aos casos de menor gravidade ou onde o excesso de prazo ocorrido seja teratológico e fruto de indolência judiciária, ou da acusação, do qual não tenha contribuído a defesa.

In casu
, embora efetivamente transcorrido prazo de prisão provisória superior a 90 dias, cuida-se de crime perpetrado mediante grave ameaça e violência, e que resultou na subtração de bens de altíssimo valor econômico. Nessa linha, as hipóteses de atraso processual em ação penal com relativa complexidade processual, decorrente da pluralidade de réus com diferentes procuradores, e fática, decorrente da natureza e forma de cometimento do crime, desnaturam possível negligência judiciária ou da acusação na condução da marcha processual, justificando as eventuais demoras constatadas. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Busca o Defensor Público Estadual oficiante na comarca de Barra do Garças, Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes
, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Lucas Gomes Cordeiro
, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, que, nos autos de APFD 0015321-22-2019.8.11.0004, cód. 324616, promove constrangimento ilegal porque mantém o paciente sob
carcer ad cautelam
desde 1o/12/2019, por flagrante delito convertido em prisão preventiva, sob acusação da prática de crime de roubo majorado, a seu ver, por tempo excessivo.

Assinala a inicial:

“
O assistido encontra-se preso desde 01/12/2019, ou seja, há 03 MESES E 24 DIAS! O feito, que lhe imputa a prática de roubo circunstanciado, aguarda início da instrução. Ainda, na instrução conjunja 249 deste Egrégio Tribunal, de 18/03/2020, com entrada em vigor no dia 20/03/2020, restou determinada em seu artigo 2°, §4o, a proibição de realização de audiência de qualquer natureza.

A autoridade coatora, mesmo diante deste cenário cristalino de excesso da cautelar prisional, analisou em manteve a prisão do assistido em decisão que trouxe, como um dos fundamentos, circunstância de reiteração delitiva.

Ora, o excesso de liberdade tolhida é evidente, e se estenderá no tempo, vez que a instrução processual só terá início após o dia 20/04/2020.

Ainda, a demora ao início da instrução encontra atual razão em medidas ao controle à pandemia provocada pela COVID-19.

TODAS AS SUSPENSÕES DAS ATIVIDADES DO PODER JUDICIÁRIO (PORTARIA 249-TJ/MT), E DEMAIS AUTORIDADES DO PODER PÚBLICO, BUSCAM CONTROLAR A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS POR MEIO DE ISOLAMENTO SOCIAL.

AGORA, E AO PACIENTE, QUE ESTÁ PRESO POR PRAZO ILEGAL, E ASSIM CONTINUARÁ, NÃO SERÁ GARANTIDO O DIREITO DE PREVENÇÃO E ISOLAMENTO HUMANO A EVITAR O CONTÁGIO?! O PACIENTE CONTINUARÁ A SOFRER A PENA ANTECIPADA DO ERGÁSTULO EM SUPERLOTAÇÃO, COM O ÔNUS DO RISCO DE MORTE PELA INFECÇÃO VIRAL?!

Ainda, O Paciente, cuja prisão já ultrapassou qualquer raciocínio de proporcionalidade, não terá a oportunidade de se se socorrer ao lar para também sobreviver a este período de pandemia?! É perguntar: a mesma medida que suspendeu a possibilidade de instrução do feito, para salvaguardar a saúde de servidores e jurisdicionados, pode provocar, também, maior excesso à prisão do Paciente?

A CONCLUSÃO AOS QUESTIONAMENTOS ACIMA DETERMINAM, EM RASA REFLEXÃO CONSTITUCIONAL, A IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE!
” [id. 38312966, p. 2]

Pede, ao fim e ao cabo, a concessão liminar da ordem, restabelecendo o
status dignitatis
do paciente, e a ratificação da ordem no mérito.

Anexou à impetração o espelho de tramitação da ação penal que tramita contra o paciente.

A certidão constante do id. 38333497 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador, ressalvando que, em virtude da suspensão do expediente físico e a instituição do sistema de
home office
, não foi possível realizar a pesquisa via sistema
Proteus
, tendo sido a distribuição realizada na modalidade sorteio [id. 38313464].

A liminar foi indeferida em 24/3/2020 [id. 3832499], e as informações aportaram aos autos em 30/3/2020 [id. 38817998].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pela
denegação
da ordem, sustentando:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – AUSENTE PREVISÃO DO INÍCIO DA INSTRUÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS [COVID-19] – INVIABILIDADE – EXCESSO JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – COMPLEXIDADE DO CASO – PLURALIDADE DE RÉUS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DELINEADOS NO ART. 312, DO CPP – PACIENTE QUE NÃO SE ENCAIXA EM QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ, PARA APLICAÇÃO EM GRAU EXCEPCIONALÍSSIMO AOS PRESOS PROVISÓRIOS – DENEGAÇÃO DA ORDEM
” [id. 39418975, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se depreende da cópia da decisão do último dia 18/3/2020,
verbis
:

“
Considerando o teor da recomendação 62 do CNJ que determinou a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, passo a analisar o caso.

Nos presentes autos Geovani Guarim de Abreu Borges, Lucas Gomes Cordeiro e Renato Carrijo de Lima são acusados de no dia 11/12/2019, por volta das 19:30, agirem com união de esforços, mediante grave ameaça à vítima, exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade, terem subtraídos 01 carteira contendo 70 reais, 01 caminhonete L-200 Triton e ainda um mostruário de joias no valor de R$ 100.000,00, sendo ainda que a vítima teria sido amarrada, amordaçada e trancada em um cômodo.

Ressalto ainda que os réus possuem diversos registros criminais (fls. 101/115).

Ou seja, ao que parece, o crime foi cometido mediante grave ameaça (arma de fogo) por réus detentores de outros registros criminais.

Pois bem, tenho que inexistem motivos que justifiquem, neste momento, a revogação da prisão preventiva com a consequente concessão da liberdade provisória, ou mesmo a substituição por cautelares diversas da prisão, afinal a situação fática não se alterou, de forma que tão logo seja possível, será designada a devida audiência de instrução e julgamento
” [id. 38312972, p. 1].

Como se vê, o paciente é portador de registros criminais desabonadores, e o crime é daqueles perpetrados mediante grave ameaça e violência, prevendo pena máxima de 10 anos de reclusão, e multa.

Assim, até o presente momento, recomendada está a segregação cautelar,
ex vi
do Enunciado 06/TJ, e art. 313, I, do CPP.

O único fundamento para a restituição do
status libertatis
do ora paciente é o excesso de prazo na tramitação processual, pois, estando preso desde 11/12/2019, entende a douta defesa que a suspensão de audiências e de prazos entre 20/3/2020 a 20/4/2020, fixada pela Portaria Conjunta 249, de 18 de março de 2020, somente serviria para prolongar indevidamente a segregação cautelar do paciente.

À guisa da ausência de prova pré-constituída, não se vê o motivo pelo qual a prisão se estendeu entre a data da prisão em flagrante até o dia 19/3/2020. De outro lado, é incorreto dizer que a extensão do prazo a partir de 20/3/2020 é injustificado.

Pelo contrário, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo
coronavirus
[COVID-19], deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:

“
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
”.

Como se vê, o paciente não se encaixa em quaisquer das hipóteses elencadas para aplicação em
grau excepcionalíssimo
aos presos provisórios, pois, embora efetivamente transcorrido prazo de prisão provisória superior a 90 dias, cuida-se de crime perpetrado mediante grave ameaça e violência, e que resultou na subtração de bens de altíssimo valor econômico.

Além disso, consoante explicitou a autoridade judiciária de origem nas informações prestadas no dia 30/3/2020, em atendimento às disposições da Recomendação n. 62/CNJ, os requisitos da prisão preventiva foram reavaliados no último dia 17/3/2020, e mantida a segregação cautelar porque o denunciado praticou crime de acentuada reprovabilidade, salientando ainda que a ação penal “
possui elevada complexidade e a quantidade de três denunciados, sendo razoável a eventual excesso de prazo, já que para a designação de audiência de faz necessário o oferecimento da defesa
” [id. 38817998, p. 2].

Estabelece o art. 648, inciso II, do CPP, que uma das hipóteses de constrangimento ilegal amparável pelo
habeas corpus
se dá quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei.

A lei processual penal não define o tempo de duração da prisão preventiva, e por isso impera a linha de entendimento segundo a qual essa modalidade de constrição pessoal cautelar – via de regra – caracteriza-se por uma
relativa indeterminação quanto ao tempo de duração
.

Excepcionam-se,
verbi gratia
, a previsão do art. 390 do Código de Processo Penal Militar, que impõe o prazo taxativo de 50 dias para conclusão da instrução criminal, ou a nova de Lei de Organizações Criminosas (Lei n. 12.850/2013), que dispõe que a instrução criminal com réu preso não poderá exceder 120 dias,
prorrogáveis, justificadamente, por igual período
.

E, como a lei processual penal não define o prazo máximo de duração da prisão preventiva, a doutrina e a jurisprudência estabeleceu que ela
deveria variar entre 95 (crimes comuns processados pelo rito ordinário) a 190 dias (crimes hediondos)
, e que, hodiernamente, representa a somatória de todos os atos processuais conferidos a esse tipo de procedimento, desprezando-se os prazos relativos à movimentação cartorária.

Essa delimitação, contudo, não é uma regra cogente e inflexível, mas apenas um parâmetro de cálculo
, que haverá de ceder diante das peculiaridades do caso, inocorrendo constrangimento ilegal quando o excesso ocorre dentro de uma perspectiva de razoabilidade e proporcionalidade, ou quando,
a priori
, incidentes algumas das hipóteses contempladas nos enunciados das Súmulas 21, 52 e 64, todas do c. Superior Tribunal de Justiça.

Consoante tem pacificamente reconhecido o Pretório Excelso – raciocínio que vem sendo seguido por esta Corte de Justiça –, o prazo de conclusão da instrução criminal da ação penal com réu preso pelo processo “
não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ)
” (STF, 1a Turma, HC 103385, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/02/2011, DJe 13/4/2011).

No caso em apreço, consignada a relativa complexidade da ação penal composta de três réus e do crime, o atraso até aqui verificado aparentemente não se mostra desarrazoado a ponto de determinar a soltura do paciente.

Os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global,
somente sendo possível a concessão do
writ
quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação
, o que não é possível verificar de acordo com a prova pré-constituída encartada à impetração.

Desta feita, a manutenção da prisão preventiva dos pacientes pelo prazo ora assinalado na impetração resta justificada pela relativa complexidade do feito, não havendo, portanto, constrangimento ilegal sanável pela via da ação mandamental a ser reconhecido.

Ante o exposto,
com o parecer,
denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Lucas Gomes Cordeiro
, qualificado
, mantendo incólume a prisão cautelar a que se encontra submetido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020